Tribunal: TJES
Processo: 5000196-84.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-84.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE PERINI
RECORRIDO: GABRIELA DA CRUZ TONON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000196-84.2019.8.08.0044

Origem
: Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE
: LILIANE PERINI

RECORRIDO
: GABRIELA DA CRUZ TONON

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por Liliane Perini contra Gabriela da Cruz Tonon, visando à condenação da ré ao pagamento de R$ 646,90. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de endereço válido para a citação da ré, após diversas tentativas infrutíferas. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, sustentando error
in procedendo
e requerendo a anulação da sentença para o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se, de fato, houve vicio procedimental que provocou a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, observa-se que a ação foi extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autora não teria fornecido as informações necessárias para a regular citação da ré, especificamente o endereço válido. No entanto, a certidão de ID. 10186457 indica que a ré foi intimada pelo servidor em cartório para a audiência designada à época, ocasião em que foi fornecido o seu endereço completo para futuras intimações: "
Rua Paulo Bonino, nº 456, Bairro do Eco, Edifício Scarlet, ap. 201, Santa Teresa - ES
", além de seu número de telefone (27 – 99251-8724). Todavia, o Juízo de origem redesignou a audiência (ID. 10186460), determinando a citação da ré no endereço diverso do fornecido por ela (ID. 10186462), no que retornou infrutífera.

3.1. Diante desses fatos, constato que a ré foi localizada e teve ciência do processo, fornecendo, inclusive, o seu endereço, com a possibilidade de citação válida nos autos, se mostrando irregular a extinção do processo na forma que se deu.

3.2. Por esse motivo, em prestigio ao principio do acesso à justiça, a r. sentença deve ser anulada, para que seja determinada o retorno dos autos à origem, com a redesignação de uma nova audiência UNA e expedição de carta de citação endereçada na: "Rua Paulo Bonino, nº 456, Bairro do Eco, Edifício Scarlet, ap. 201, Santa Teresa – ES".

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido. Sentença anulada.

4.1. Sem custas processuais, ante ao provimento do recurso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)